Tribunal: TJES
Processo: 0014378-33.2017.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Auxílio-Alimentação
Data de julgamento: 2025-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014378-33.2017.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLUCE DE ARAUJO SILVA DO NASCIMENTO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 0014378-33.2017.8.08.0012

EMBARGANT
E:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGAD
A
:
MARLUCE DE ARAUJO SILVA DO NASCIMENTO

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO NA CONTAGEM DE PRAZO RECURSAL. TEMPESTIVIDADE. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO CONJUNTA DOS ARTS. 231, VIII, E 224, CAPUT, AMBOS DO CPC/2015. EXCLUSÃO DO DIA DO COMEÇO. DATA DA CARGA. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS. RECURSO INTERPOSTO DENTRO DO QUINQUÍDIO LEGAL. NULIDADE DO ACÓRDÃO ANTERIOR RECONHECIDA. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Embargos de Declaração em
fls. 102/102-V
.
C
ontrarrazões

em
Id. 14572151.

VOTO

Trata-se de
e
mbargos de
d
eclaração opostos pelo Estado do Espírito Santo em face do acórdão que negou provimento ao segundo declaratório, mantendo a decisão anterior que não conheceu do primeiro embargos por intempestividade.

O ente público sustenta a ocorrência de omissão
e
erro material na contagem do prazo recursal, alegando que o dia da carga dos autos (25/10/2021) deve ser excluído, iniciando-se a contagem no dia útil seguinte (26/10/2021).

A priori, importante destacar que o cabimento dos embargos está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Assiste razão ao embargante. A decisão vergastada incorreu em erro ao considerar como termo inicial do prazo recursal o dia da carga dos autos.

De fato, o art. 231, inciso VIII, do CPC, aplicado subsidiariamente à Lei nº 9.099/95 e à Lei nº 12.153/09, estabelece que o dia do começo do prazo é a data da carga, quando a intimação se dá pela retirada dos autos. Contudo, essa regra é complementada pelo art. 224,
caput
, do mesmo código, que, sendo a norma geral de prazos, determina a exclusão do dia do começo e a inclusão do dia do vencimento. Não se trata de conflito normativo, mas de complementação das regras de contagem.

Nesse contexto, a intimação da decisão monocrática de fl. 69 ocorreu em 25/10/2021 (segunda-feira), com a retirada dos autos em carga pela Fazenda Pública. Dessa forma, excluindo-se o dia do começo do prazo, a contagem dos 5 dias para a oposição dos embargos declaratórios (art. 49 da Lei nº 9.099/95) iniciou-se no dia útil seguinte, 26/10/2021 (terça-feira).

Considerando que a contagem se dá em dias úteis (art. 219 do CPC/2015 c/c Lei nº 12.153/09), e que o feriado do Dia do Servidor Público foi transferido para 01/11/2021 e 02/11/2021 (Finados) também foi feriado, conforme o Ato Normativo nº 117/2020 do TJES, o prazo final se deu em 04/11/2021 (quinta-feira), sendo o dia 03/11/2021 o quarto dia útil.

Portanto, o protocolo do primeiro embargos declaratórios – realizado em 03/11/2021 – ocorreu dentro do quinquídio legal. O acórdão anterior, ao declará-lo intempestivo, padece do vício apontado, devendo ser cassado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do
s

e
mbargos de
d
eclaração e
LHE
DOU PROVIMENTO, COM EFEITOS
INFRINGENTES,
para,
sanando o erro material e a omissão apontada,
TORNAR
NULO o Acórdão
de fls. 80/81
e, por via reflexa, o que o sucedeu (fl.
87
).

DETERMINO
a
CONCLUSÃO
dos autos a Juiz Relator membro ativo desta 1ª Turma Recursal para a regular análise e julgamento dos embargos de declaração de fls. 72 e seguintes, que ora são reconhecidos como tempestivos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)